Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005179-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 003.511.021-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA - CPF: 020.719.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 007.182.772-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.981.823-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR MARCOS LIMA DE BRITO - CPF: 045.289.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO - CPF: 042.107.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON LINO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º,
CAPUT,
DA LEI N.º 12.850/2013 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PLURALIDADE DE ACUSADOS – AÇÃO COMPLEXA – AUDIÊNCIAS MARCADAS –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – BENEFICIÁRIA, EM TESE, RESPONSAVÉL PELA COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS FORNECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO, CONSTAVA NA “LISTA DA CONTABILIDADE” DO TRÁFICO,

EM FACE DE ATIVIDADE RELATIVA A

ACERTAR VALORES

DAS “LOJINHAS”, “CAMISAS” E TAXAS”, E DÍVIDAS REFERENTE A MERCANCIA – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE –

EVIDÊNCIAS SUFICIENTES –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso.

Verifica-se, das informações trazidas aos autos, que audiências de instrução e julgamento, foram designadas, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, haja vista a inocorrência de indolência judiciária e a falta de endereçamento de indignidade humana.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, em tese, a paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que
a mesmo é citado por diversas vezes, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados. Trata-se de beneficiaria que possui antecedentes criminais.

Necessário
a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Laura Cristina da Cruz
,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que a paciente encontra-se segregada desde 18 de junho de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 2º,
caput,
da Lei n.º 12.850/2013.

Relata que a investigação iniciou-se em decorrência de dados telefônicos, sendo a autoria atribuída a paciente em decorrência de suposta existência de lista do tráfico ilícito de entorpecente, contudo, não houve perícia técnica realizada, tampouco foram justificados os motivos que lhe imputaram o cognome.

Aduz que
“Os indícios suficientes para representação pela prisão preventiva e a denúncia não trazem de maneira certa e determinada a conduta delituosa da paciente para concluir pela ocorrência, ao menos em tese, do cometimento do crime de organização criminosa, art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Porém, acreditando a paciente no descortinar da verdade pela inexistência do crime imputado, aguarda segregada sem o regular desenvolvimento do processo e, assim, acarretando a permanência da prisão sob guarida ao “processo kafkiano” por aproximadamente nove meses sem a designação da audiência instrutória. ”

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é frágil, e carece de fundamentação idônea, não existindo nos autos provas para condicionar a autoria a paciente, pelo suposto delito de organização criminosa, além disso, alega ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Sustenta que a paciente encontra-se segregada há mais de 260 (duzentos e sessenta) dias, sem que o processo tenha sua regular tramitação, verificando assim o excesso injustificado de prazo.

Salienta que a beneficiaria é primária, bem como possui residência fixa.

Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 81398953/81403474).

A liminar foi indeferida (Id. 82160961).

Informações foram prestadas (Id. 84642488/84642493).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 85382983), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas corpus – Organização criminosa –- Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da liberdade da paciente com a revogação da prisão e, no mérito, seja a ordem confirmada em definitivo – Subsidiariamente pretende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão – Necessidade de interromper a atividade do grupo - Decisão constritiva fundamentada - Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Se a prisão foi decretada para garantia da ordem pública não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade – Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do Juízo Singular – A alegação de ausência de homogeneidade não prospera, uma vez que não se apresenta razoável concluir que a paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa - A alegação ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constituí o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus – Parecer pela denegação da ordem”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Laura Cristina da Cruz,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

“(...)Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente nº. 3685-31.2019.811.0042 - COD. 611811, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca domiciliar e outras medidas cautelares, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 315/2019, que apura suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, perpetrados no município de Sapezal – MT. nº 020/2019-GCCO.

Originalmente os autos foram distribuídos na Vara Única da Comarca de Sapezal, tendo o Magistrado daquela circunscrição judiciária declinado a competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, uma vez que se trata de investigação por suposta prática do Crime de Promover, Constituir, Financiar ou Integrar Organização Criminosa, nos termos da Resolução nº 11/2017-TP.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, proferi decisão DECRETANDO a PRISÃO PREVENTIVA da Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ,

bem como dos demais representados, sob o entendimento de que no caso há elementos informativos constantes nos autos, que demonstram os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, conforme decisão em anexo.

A referida decisão se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou seja, o fumus commissi delicti. Além disso se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, demonstrando o periculum libertatis, tendo a decisão apontado dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia antecipada, individualizando a conduta do Paciente e as funções exercidas por ela na Organização Criminosa.

Consta na representação que a Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ, em tese, integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que seu nome teria sido citado em conversas mantidas entre os codenunciados KEVIN e LEONILDO, bem como entre KELVIN e JEFFERSON. Nessas conversas, LEONILDO aponta LAURA como uma das pessoas que deveriam acertar os valores da “lojinha”, “camisa” e outras dívidas referente a droga comercializada, o que denotaria seu envolvimento com a referida facção.

Ademais, ainda, em conversas entre JEFFERSON e KEVIN, verificou-se que seu nome foi citado em um áudio que informava a contabilidade do grupo.

Consigno, que os codenunciados acima mencionados, em tese, ocupam lugar de destaque na facção criminosa, sendo que LEONILDO, ocuparia a função de “voz” e “disciplina”, KEVIN, seria o chefe da facção na cidade de Sapezal/MT e JEFFERSON, teria assumido o cargo de “voz” e “disciplina, após a prisão de LEONILDO.

Informo, ainda, que o Inquérito Policial nº 315/2019, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído neste Juízo no dia 30.06.2020, e autuado sob o número 16209-37.2020.811.0042 – COD. 629369, tendo sido remetido com carga ao Ministério Público em 30.06.2020.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face da Paciente

LAURA CRISTINA DA CRUZ, e outros 26 (vinte e seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de “taxas” dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

A Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ, vulgo “LUR” foi denunciada pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Vindo os autos conclusos para análise em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente nº 611811.

Em 17.11.2020, INDEFERI o Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva do codenunciado DANIEL DE SOUZA, DETERMINEI o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 03 (três) codenunciados, a intimação da defesa de 01 (um) codenunciado para apresentar a defesa e a intimação pessoal do codenunciado WEVERSON para constituir novo advogado ou informar se defesa ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa da Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ apresentou Resposta à Acusação, bem como formulou pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Vindos os autos conclusos, em 10.02.2021, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa da Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ e outros 05 (cinco) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retarde a instrução processual, eis que os mesmos não haviam sido citados e a intimação do codenunciado LEONILDO para indicar novo patrono ou informar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública
.

Por fim, DETERMINEI o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e, após, com a apresentação da defesa, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de todas as preliminares arguidas.

No que se refere ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva da Paciente LAURA, consigno que indeferi o pleito, por se encontrarem presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva da mesma, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, da necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa,
ainda, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a Paciente possuiu antecedentes criminais.

Informo, ainda, que a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente LAURA se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, tendo o decisum individualizado a conduta da mesma, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva, conforme decisão anexa.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, destaco que, cuida-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”, ajuizada incialmente em face de 27 Réus, tendo este juízo empregado esforços na celeridade do feito e promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo, conforme se verifica na cronologia dos principais atos realizados, não podendo cogitar em atraso injustificado, de modo que a demora do início da instrução processual não pode ser atribuída ao aparato Judicial.

Outrossim,
não há que se falar em desídia por parte deste Juízo, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito,
o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não obstante o atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVID-19.

Nesse cenário, o prazo para a conclusão da Instrução deve ser interpretado à luz do Princípio da Razoabilidade, podendo ser estendido diante de certas peculiaridades, como é o fato do feito em questão, que se encontra sujeito à jurisdição da Vara Especializada, por onde tramitam inúmeras ações complexas, tais como esta.

Salienta-se, ainda, que, conforme o STF, o excesso de prazo alegado não resulta de simples operação aritmética, porquanto deve considerar a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, (
como é o caso deste processo).
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular,
apesar de ter sido necessária diligência à Comarca de origem, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 562.747/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Por fim, informo que em cumprimento a r. decisão proferida em 09.02.2021, os autos foram desmembrados em relação a 11 (onze) codenunciados,
tendo a Paciente LAURA CRISTINA DA CRUZ e outros 15 (quinze) codenunciados permanecidos nos autos da Ação Penal código nº 629369.

Dessa forma, ressalto que dos 16 (dezesseis) denunciados que permaneceram nos autos nº 629369, todos já apresentaram a Resposta à Acusação, sendo que os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas, tendo o Parquet acostado aos autos a cota ministerial.

Finalmente, informo que, nesta data, analisei as preliminares arguidas pelas defesas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 20, 21 e 24 de maio de 2021, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, de defesa e interrogado os acusados.
(...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Referente ao excesso de prazo, é de conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ao que consta, até o presente momento, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, tendo em vista que houve a necessidade de expedição de precatórias, levando em consideração, ainda, que o presente feito possui inúmeros réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior.

Além disso, verifica-se das informações prestadas pela autoridade judiciária, que 16 (dezesseis) dos denunciados, já apresentaram resposta a acusação, sendo os autos encaminhado ao Ministério Público, ocasião em que este juntado a cota ministerial, bem como asseverou que as audiências de instrução e julgamento foram marcadas para os dias 20,21 e 24 de maio de 2021, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, de defesa e interrogatório dos denunciados.

Desta forma,
in casu
, à princípio, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, em especial, nesse momento, em que, em razão da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio, o que naturalmente causará acumulo de processos a serem analisados, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo
a quo
(Id. 84642490/84642492), bem como das informações trazida aos autos (Id. 84642489), verifica-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, visto
que supostamente a beneficiária comercializava o entorpecente fornecido pela organização criminosa a qual está, em tese, fazia parte.

In casu,
observa-se que
houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, a paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que
a mesmo é citada em conversas, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados, bem como em anotações de contabilidade do tráfico.

No mais, ressalta-se ainda, que a segregação cautelar foi decretada após ser realizado várias investigações, na qual foi obtido indícios da participação da paciente na Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, onde supostamente era responsável pela venda da droga, assim,
prima face
, a prisão preventiva deve ser mantida, tendo vista que restou demonstrado, em tese, a gravidade do delito e o abalo a ordem pública.

Outrossim, a autoridade judiciária em suas informações asseverou que a segregação da paciente é necessária para interromper, em tese, as atividades ilícitas da organização criminosa, bem como ante o risco de reiteração delitiva, pois a mesma possui antecedentes criminais.

Neste contexto, consigno, que a MM. juíza em suas informações, asseverou que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, sendo este indeferido, vejamos (Id. 84642493):

“(...) Insta consignar que a denúncia tem por base o inquérito policial n.º 315/2019, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa, cuja origem se deu a partir da análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, apreendidos após a prisão em flagrante, respectivamente, nos autos IP nº 158/2019 e IP nº. 192/2019, que apuram o delito de tráfico de drogas na região do Município de Sapezal – MT.

Pois bem.

Em análise dos autos constato que pelas defesas dos acusados ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO e LAURA CRISTINA DA CRUZ foi requerida a revogação da prisão preventiva ao argumento de que inexistem fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual pugna pela sua revogação e aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

De igual modo, a defesa do acusado NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, requereu a revogação da prisão alegando excesso de prazo, pois se encontra segregado desde o dia 18/06/2020, sem que a prisão fosse revisada no prazo de 90 dias, bem como ressalta seus predicados pessoais, além de indicar possuir residência fixa.

Já a defesa dos acusados, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, noticia que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui mais contemporaneidade, além de que a segregação está eivada de ilegalidade, pois não foi revisada no prazo de 90 dias, a teor da nova redação do disposto no art. 316, do CPP.

Ao se manifestar
a Representante do Ministério Púbico opinou pelo INDEFERIMENTO dos pedidos formulados, ao argumento de que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a necessidade das custódias cautelares.

Antes de adentrar na análise dos pedidos, é importante consignar a atual situação prisional e processual dos acusados nesta Ação Penal. Vejamos CONFORME TABELA ANEXA.

Isto posto, anoto que, considerando que estes autos já se encontram neste gabinete, a teor do disposto no artigo 316, § único do CPP, passo a análise dos pedidos formulados pelas defesas dos acusados ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, bem como a reanálise das prisões preventivas dos demais acusados.

Consoante se verifica dos autos da Representação nº. 3685-31.2019.815.0078 - COD. 611811, o Delegado de Polícia da Delegacia de Sapezal/MT, representou pela PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA e outras medidas cautelares criminais em desfavor dos acusados, a partir dos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 315/2019, instaurado com a finalidade de se apurar a prática do Crime de Organização Criminosa estabelecido na região do Município de Sapezal – MT.

Diante das informações angariadas após a autorização judicial para extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos em pose de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “gordinho” e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo “Gorgão ou Jefão”, aliados aos demais elementos de informação obtida por meio de diligências investigativas, descortinou-se a existência de um grupo criminoso estabelecido na região do Município de Sapezal – MT para a prática do TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, inclusive, com o envolvimento de adolescente, a qual foi ratificada pelo Ministério Público e deferida por este Juízo.

De acordo com a decisão proferida nos autos do citado Incidente (COD. 611811), a prisão preventiva decretada em face dos representados, atende os pressupostos legais da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, haja vista que restou demonstrado o fumus comissi delicti e a indispensabilidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, a fim de prevenir que os atos por eles perpetrados se repetissem.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentre os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Conforme se extrai do decreto constritivo (Incidente nº 3685-31.2019.815.0078 - COD. nº 611811), que teve como base o relatório policial (315/2019), no qual ficou demonstrado por meio das interceptações telefônicas, quebras de sigilos telefônicos e buscas e apreensões, realizadas durante a fase inquisitiva indícios de autoria e materialidade suficientes para o decreto da prisão dos acusados, a saber: (...)

3. LAURA CRISTINA DA CRUZ, teria sido citada em conversas mantidas entre KEVIN e LEONILDO e entre KEVIN e JEFFERSON. LEONILDO aponta LAURA como sendo uma das pessoas que deveriam acertar valores da “lojinha”, “camisa” e outras dívidas referentes a droga comercializada, bem como LEONILDO enviou à KEVIN a foto de um papel com a contabilidade do tráfico onde haveria a indicação do nome de LAURA. JEFFERSON, em conversa mantida com KEVIN, envia mensagem de áudio informando a contabilidade do grupo, ocasião em que teria feito referência ao nome de LAURA.
(....)

Importante consignar que todas essas transcrições foram extraídas das interceptações telefônicas, quebras de sigilos telefônicos, realizadas durante a fase inquisitiva, tudo com autorização judicial, ao passo que ficou evidenciado os indícios de autoria e materialidade suficientes para enquadrá-los na ORCRIM, denominada Comando Vermelho.

Desse modo, não merece prosperar a alegação das defesas dos Requerentes de que a decisão que decretou a prisão dos indiciados não está alicerçada em elementos concretos que justifiquem as prisões e/ou por não os identificar de que eles, em tese, integram uma Organização Criminosa de extrema periculosidade.

Assim, verificado que os integrantes da Organização Criminosa em referência, da qual, em tese, os acusados fazem parte, são de extrema periculosidade e praticam os mais diversos crimes no contexto social, a manutenção dos mesmos em cárcere é a medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no Supremo Tribunal Federal, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (Processo Penal, 4ª ed., SP, Atlas, 1995. P. 381).

Neste norte a existência de materialidade da conduta criminosa e os indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus comissis delict”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

Na hipótese dos autos, as custódias cautelares se justificam para assegurar a Ordem Pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, bem como na conduta, em tese, externada pelos Representados, consistente na violência em que o grupo exerce, com vias a fortalecer o âmbito de atuação da facção.

No que concerne aos argumentos elencados pelas defesas quanto aos critérios subjetivos dos requerentes a fim de estancar a prisão, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizou a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos. (...)

Assim, presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

Ademais, não consta dos autos nenhum fato diverso dos já analisados, inexistindo, demonstração de qualquer alteração fática que pudesse ensejar na revogação da prisão preventiva dos acusados. (...)

Ainda nesse sentido,
merece ser ressaltado que com relação
aos acusados
LAURA CRISTINA DA CRUZ (Ações Penais- 123800 e 11418254 – ativas na Vara Única de Sapezal)
, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (Ações Penais- 120310 e 11600413 – ativas Vara Única de Sapezal.), VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE (Ação Penal-ativa-207157-Cáceres e 121820-Sapezal) e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA (Execução Penal ativa- 150422-3ª Vara de Juína.) que além desta Ação Penal, os mesmos também respondem a processos criminais pela prática, em tese, de crimes correlatos, o que justifica a prisão cautelar, ante o risco de reiteração delitiva.

De modo que, é certo o perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos acusados, uma vez que conforme apontado pelas investigações o grupo seria, em tese, responsável por toda logística financeira da Organização Criminosa, ao passo que sua desarticulação não se trata apenas de garantir a Ordem Pública, mas evitar a prática de novos delitos não só pelos acusados, mas também de membros que necessitam de recursos financeiros para a prática criminosa.

Além do mais, verifico que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e relevantes provas da materialidade).

Logo, persistem os motivos ensejadores das prisões decretadas, notadamente, quanto ao requisito da Garantia da Ordem Pública, pois de acordo com as investigações, os crimes, em tese, praticados, atentam contra a ordem pública, haja vista a participação de presos que se encontram sob a custódia do Estado.

E, ainda, a custódia cautelar se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no art. 282, II, do CPP, não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (...)

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando a segregação mostra-se necessária, com base em fatores concretos, para acautelar a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade das condutas perpetradas.

Caso em que investigações policiais levadas a cabo na "Operação Cardumes" indicam que o paciente é integrante, com papel de destaque, de complexa organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico nacional e internacional de drogas, bem como lavagem de dinheiro, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontrase justificada e é necessária para preservar a ordem pública. (...)

Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA).

No que tange a reanálise das prisões conforme disposto no paragrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, introduzido através da Lei 13.964/2019, verifico que ainda persistem os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e/ou asseguração da aplicação da lei penal), além da comprovação da certeza da infração penal, indícios da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

É certo que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio de vida, como restou demonstrado pelas conversas extraídas dos conteúdos dos aparelhos telefônicos de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “gordinho” e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo “Gorgão ou Jefão”, além dos demais elementos de informação obtidos por meio de diligências investigativas pela Autoridade Policial.

Neste sentido outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o efetivo risco de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública...” [HC 365.123/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016].

Demais disso, tem-se que “a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” [STJ – HC 333.425/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016].

No caso, a prisão cautelar dos acusados encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como em se tratando de Organização Criminosa, é imprescindível a Garantia da Ordem Pública, nos termos do que prevê o art. 312, do Código de Processo Penal.

Há de se destacar que a regularidade da instrução criminal depende diretamente da manutenção da prisão dos Representados para assegurar a aplicação da lei penal, bem como em se tratando de Organização Criminosa, é imprescindível a Garantia da Ordem Pública, nos termos do que prevê o art. 312, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, constatada que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva), INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, bem como nos termos do artigo 316, § único do CPP, MANTENHO a prisão preventiva decretada em face dos demais acusados, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou.

Superada tal alegação, SEGUE TABELA ANEXA, RELATIVA A SITUAÇAO PROCESSUAL DOS ACUSADOS.

Outrossim, considerando a não citação dos acusados ANA PAULA DOS SANTOS, MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS, KENED PAULO NATALES CARDOSO, GUILHERME JUNIOR EUZEBIO, JOELSON GOMES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS, EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO, THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO e SIDNEY PEREIRA DA SILVA, DETERMINO o DESMEMBRAMENTO do feito em relação a esses acusados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retarde a instrução processual.

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelas defesas ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAUJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, já que presentes os requisitos constates do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser mantida nos moldes da decisão que decretou a prisão preventiva. (...)”

Nota-se que a autoridade judiciária indeferiu o pedido, ante
o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciado na existência de Organização Criminosa, e sendo imprescindível a medida extrema.

Outrossim, observa-se na decisão acima, que a paciente foi citada, em tese, em conversas entre os acusados Kevin, Leonildo e Jefferson, que, supostamente, seu nome constava na lista de contabilidade do tráfico, a qual, foi compartilhada por Leonildo e Kevin, bem como a mesma, ao que parece, deveria acertar valores das “lojinhas”, “camisas” e outras dívidas referentes aos entorpecentes comercializados.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO NE BIS IN IDEM – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa” (TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000). (N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE SURPREENDIDO COM OUTROS CORRÉUS, NO INTERIOR DE UMA CASA COM 166 G DE CANNABIS SATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO INDIVÍDUO DEMONSTRADA – PACIENTE QUE DECLARA INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [RHC 121622] E STJ [HC 46.341] – PREDICADOS PESSOAIS– INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

No caso concreto,
a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos. (N.U 1023049-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Noutro ponto,
a defesa alega que a custódia cautelar não guarda contemporaneidade com os fatos apurados, contudo, razão não assiste.

À princípio, resta demonstrada a necessidade da segregação cautelar, para que se interrompa a atuação dos integrantes da organização criminosa, pois, em tese, tanto a paciente quanto os demais acusados agiam de forma habitual e permanente.

Portanto, não constato a falta de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada sob a fundamentação de resguardar a ordem pública, diante da gravidade do caso e de sua complexidade.

Além disso, o delito de organização criminosa é ação permanente, e, supostamente, estava em plena atividade, significando assim, que não se pode cogitar a hipótese de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PLEITO VISANDO A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR POR INTEGRAR GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa composta por mais de oito acusados, cuja atuação se estendeu por longo período, gerando um expressivo prejuízo aos cofres públicos, revela a gravidade da sua conduta e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a ordem econômica. Além disso, a sua prisão provisória se mostra necessária para o resguardo da instrução criminal, eis que ficou evidenciado que a sua liberdade gera um inegável risco à colheita e credibilidade das provas, consistentes precipuamente nos depoimentos testemunhais – que precisam ser íntegros, hígidos e sem qualquer manipulação.

2. O crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. O pleito visando a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19 não merece acolhimento, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1005267-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (g.n) ”

Consigno ainda que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“ (...)
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(...) (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Por fim,
as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Laura Cristina da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021